Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743566-83.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MECANICA DF LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de execução fiscal iniciada contra MECÂNICA DF LTDA-ME, indeferiu o pedido de renovação da indisponibilidade dos bens e direitos, sob o fundamento de que a mesma solicitação já fora deferida em 28/04/2022, e o exequente, desde a realização da última pesquisa, não demonstrou a modificação fática apta a justificar a sua repetição (ID. 169141711). Em suas razões de recorrer (ID. 52270936), o Distrito Federal alega que o CTN, em seu artigo 185-A, não limita a quantidade de vezes que a indisponibilidade pode ser utilizada, uma vez que a sua finalidade é a de viabilizar a satisfação da execução, e deve ser priorizada. Argumenta, em complemento, que o c. STJ não entende que a quantidade de vezes que a indisponibilidade foi pleiteada (ou deferida) deve ser vista como requisito impeditivo para a sua renovação. Nesse sentido, aduz que tendo em vista que a última indisponibilidade foi determinada há quase um ano, entende ser razoável e necessária a sua renovação. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a indisponibilidade dos bens e direitos da executada. No mérito, pleiteia a reforma definitiva da r. decisão agravada, com fins de que seja mantida a indisponibilidade determinada em sede de antecipação a tutela recursal, no intuito de satisfazer os débitos executados. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto satisfeitos os pressupostos legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para a determinação de renovação da indisponibilidade de bens do agravado. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens dos executados passíveis de penhora, a justificar a renovação da determinação de indisponibilidade. No processo de origem, o Juízo a quo deferiu consulta ao INFOJUD (ID. 101456300) e SISBAJUD (ID. 39414548), bem como o agravante demonstrou que efetuou pesquisas pelos sistemas do ERIDFT e do DETRAN/DF (IDs. 144593236, 144593238 e 144593239). Contudo, embora a análise superficial transmita a aparência de atendimento dos requisitos exigidos pelo REsp n. 1.377.507/SP, a diligência de constrição de ativos financeiros ocorreu ainda em janeiro de 2019, encontrando-se demasiadamente defasada. Ademais, desde o deferimento da indisponibilidade em abril de 2022, não houve notícia de alteração fática relativa ao devedor, ou evento concretamente conhecido, que o Distrito Federal pretenda evitar por intermédio da renovação da indisponibilidade. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que este Eg. TJDFT já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. 2.1. O acesso a sua base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1626853, 07255978920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências. 2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que o sistema CNIB não se presta à localização de bens em demandas executivas privadas, sendo excepcional a sua utilização em prol do credor que dispõe de outros meios para localizar bens do devedor, além da ampla capacidade financeira que detêm para tais diligências. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1626704, 07078312320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Com efeito, cumpre destacar, por fim, que a petição do Distrito Federal que pleiteia o deferimento da nova indisponibilidade foi aviada em dezembro de 2022, pouquíssimo tempo após o insucesso do primeiro indeferimento. No ponto, em que pese o transcurso de 9 (nove) meses em que se aguardou a análise do pedido no primeiro grau – e sem que houvesse reiteração do pedido, na origem, em razão da urgência -, o Distrito Federal pleiteia o deferimento em sede de antecipação da tutela recursal sem, contudo, apontar fato capaz de preencher o requisito da urgência. Nesse sentido, considerando os parâmetros processuais delineados, bem como a ausência de indicação de fato novo apto a justificar a presença do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, reconheço que os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal não foram preenchidos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 10:54:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora